Tribunal: TJDFT
Processo: 0715529-48.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria da pena. Modificação para o regime inicial aberto. Impossibilidade. Reincidência. Súmula 269 do stj. Substituição por restritiva de direitos. Inviabilidade. Suspensão condicional da pena. Não cabimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena de detenção e dias-multa. A Defesa busca a modificação do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade para o aberto, bem como a substituição por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto; (ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iii) analisar o cabimento da suspensão condicional da pena.
III. Razões de decidir
3. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, pois a reincidência justifica a imposição de regime mais gravoso do que o aplicado ao réu primário, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do regime semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, hipótese verificada nos autos.
4. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência em crime da mesma natureza, o que afasta a aplicação do § 3o do art. 44 do Código Penal.
5. É incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, em razão da reincidência em crime doloso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recursos conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reincidência justifica a fixação de regime prisional mais gravoso. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando o réu é reincidente em crime da mesma natureza. 3. A suspensão condicional da pena não é cabível ao condenado reincidente em crime doloso.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44 e 77; Lei 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 269/STJ. TJDFT, Acórdão n. 2065163, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 5.11.2025.